Tribunal: TJMT
Processo: 1065517-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065517-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA PRADO DA SILVA - CPF: 061.388.661-50 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A relação jurídica com concessionária de serviço essencial pode ser comprovada por documentos que evidenciem o cadastro da unidade consumidora, sendo desnecessária a apresentação de contrato assinado ou ordem de serviço.

2.

A negativação decorrente de débito legítimo constitui exercício regular de direito e não enseja reparação por dano moral.

3.

A parte que nega relação jurídica comprovada nos autos incorre em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BRUNA RAFAELA PRADO DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: a) não há provas da existência de relação jurídica entre as partes, pois não foi juntado contrato assinado, ordem de serviço ou áudio de gravação; b) as telas sistêmicas apresentadas pela agravada são documentos unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica; c) a negativação indevida gera dano moral in re ipsa; d) não há fundamento para a condenação por litigância de má-fé; e) não possui condições de arcar com as custas processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025